Tribunal: TJSP
Processo: 1019841-28.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer c/c danos morais e tutela de urgência. Plano de Saúde. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Seguradora Ré que cancelou indevidamente o Plano de Saúde dos Autores, sob alegação de inadimplência, quando na verdade se tratava de pagamento em duplicidade. Fato comunicado à Empresa Ré, que manteve o cancelamento, só restabelecendo o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer c/c danos morais e tutela de urgência. Plano de Saúde. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Seguradora Ré que cancelou indevidamente o Plano de Saúde dos Autores, sob alegação de inadimplência, quando na verdade se tratava de pagamento em duplicidade. Fato comunicado à Empresa Ré, que manteve o cancelamento, só restabelecendo o serviço com o ajuizamento da presente Ação. Os Autores permaneceram descobertos por mais de 2 (dois) meses, apesar do delicado estado de saúde do Coautor André, que necessitava de constante acompanhamento médico. Danos morais configurados, não podendo ser considerado o indevido cancelamento como mero aborrecimento ou descumprimento contratual. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra razoável a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento sem causa de quem a recebe. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO para condenar a Empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais aos Autores no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).